Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICABILIDADE.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de tentativa de roubo circunstanciado, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o delito, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. Tendo sido utilizada para majorar a pena-base o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, não pode essa mesma circunstância ser aplicada na terceira fase, como causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Há, nesse caso, vedado bis in idem.
4. No caso, o iter criminis percorrido pelo agente ficou distante da consumação, autorizando o emprego da fração de 2/3 (dois terços) para reduzir a pena em razão da tentativa.
5. Apelação parcialmente provida.